Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603616-12.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
14/12/2022
Número: 0603616-12.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - NEWTON BONIN - UNIÃO BRASIL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NEWTON BONIN (REQUERENTE)
ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ
(ADVOGADO)
JOAO PEDRO SPOLTI FREIRE VALDUGA (ADVOGADO)
PAULA HELENA ALMEIDA DE MORAES CARVALHO
(ADVOGADO)
PALOMA CAROLINE DE SA BASSANI (ADVOGADO)
LEONARDO MATOS DE LIZ RIBEIRO (ADVOGADO)
CAETANO HUMBERTO CARCERERI (ADVOGADO)
FLAVIA TIROLLE CONDESSA CAPRARO (ADVOGADO)
ANTONIO MOISES FRARE ASSIS (ADVOGADO)
ALEX PACHECO (ADVOGADO)
LETICIA MASIERO (ADVOGADO)
FRANCIELLE SOARES YAMASAKI (ADVOGADO)
CECILIA PIMENTEL MONTEIRO (ADVOGADO)
VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL (ADVOGADO)
MURILO VARASQUIM (ADVOGADO)
RAFAEL MARCHIANI PAIAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 NEWTON BONIN DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)

ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ
(ADVOGADO)
RAFAEL MARCHIANI PAIAO (ADVOGADO)
JOAO PEDRO SPOLTI FREIRE VALDUGA (ADVOGADO)
PAULA HELENA ALMEIDA DE MORAES CARVALHO
(ADVOGADO)
PALOMA CAROLINE DE SA BASSANI (ADVOGADO)
LEONARDO MATOS DE LIZ RIBEIRO (ADVOGADO)
CAETANO HUMBERTO CARCERERI (ADVOGADO)
FLAVIA TIROLLE CONDESSA CAPRARO (ADVOGADO)
ANTONIO MOISES FRARE ASSIS (ADVOGADO)
ALEX PACHECO (ADVOGADO)
LETICIA MASIERO (ADVOGADO)
FRANCIELLE SOARES YAMASAKI (ADVOGADO)
CECILIA PIMENTEL MONTEIRO (ADVOGADO)
VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL (ADVOGADO)
MURILO VARASQUIM (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43489332
14/12/2022
17:21
Acórdão
Acórdão

Num. 43489332 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417214991400000042453603
Número do documento: 22121417214991400000042453603
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:28:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.679
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603616-12.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 NEWTON BONIN DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ - OAB/PR74686
ADVOGADO: RAFAEL MARCHIANI PAIAO - OAB/PR57526
ADVOGADO: JOAO PEDRO SPOLTI FREIRE VALDUGA - OAB/RS122629
ADVOGADO: PAULA HELENA ALMEIDA DE MORAES CARVALHO - OAB/SC46263
ADVOGADO: PALOMA CAROLINE DE SA BASSANI - OAB/SC56752
ADVOGADO: LEONARDO MATOS DE LIZ RIBEIRO - OAB/SC45252
ADVOGADO: CAETANO HUMBERTO CARCERERI - OAB/PR86811
ADVOGADO: FLAVIA TIROLLE CONDESSA CAPRARO - OAB/PR42113
ADVOGADO: ANTONIO MOISES FRARE ASSIS - OAB/PR75295
ADVOGADO: ALEX PACHECO - OAB/PR92094
ADVOGADO: LETICIA MASIERO - OAB/PR86364
ADVOGADO: FRANCIELLE SOARES YAMASAKI - OAB/PR70677
ADVOGADO: CECILIA PIMENTEL MONTEIRO - OAB/PR91942
ADVOGADO: VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - OAB/PR69684
ADVOGADO: MURILO VARASQUIM - OAB/PR41918
REQUERENTE: NEWTON BONIN
ADVOGADO: ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ - OAB/PR74686
ADVOGADO: JOAO PEDRO SPOLTI FREIRE VALDUGA - OAB/RS122629
ADVOGADO: PAULA HELENA ALMEIDA DE MORAES CARVALHO - OAB/SC46263
ADVOGADO: PALOMA CAROLINE DE SA BASSANI - OAB/SC56752
ADVOGADO: LEONARDO MATOS DE LIZ RIBEIRO - OAB/SC45252
ADVOGADO: CAETANO HUMBERTO CARCERERI - OAB/PR86811
ADVOGADO: FLAVIA TIROLLE CONDESSA CAPRARO - OAB/PR42113
ADVOGADO: ANTONIO MOISES FRARE ASSIS - OAB/PR75295
ADVOGADO: ALEX PACHECO - OAB/PR92094
ADVOGADO: LETICIA MASIERO - OAB/PR86364
ADVOGADO: FRANCIELLE SOARES YAMASAKI - OAB/PR70677
ADVOGADO: CECILIA PIMENTEL MONTEIRO - OAB/PR91942
ADVOGADO: VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - OAB/PR69684
ADVOGADO: MURILO VARASQUIM - OAB/PR41918
ADVOGADO: RAFAEL MARCHIANI PAIAO - OAB/PR57526
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº

Num. 43489332 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417214991400000042453603
Número do documento: 22121417214991400000042453603
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:28:10
23.607. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. ATRASO DE UM DIA NA
ABERTURA
DA
CONTA
BANCÁRIA
DE
CAMPANHA.
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA.
INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRIVADOS. FALHAS QUE
REPRESENTAM PEQUENO PERCENTUAL DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA. PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em desatendimento ao disposto no artigo
8º, §1º, inciso I da Resolução TSE 23.607/2019, é falha meramente formal que recomenda apenas a glosa de
ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de movimentação financeira anterior à data da abertura.
Precedentes deste Tribunal.
2. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.
3. O uso de recursos financeiros, sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32,
§1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
4. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da prestação de contas do
candidato, revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
5. As inconsistências nas despesas pagas com recursos privados não ensejam a determinação de devolução
dos valores, em virtude da ausência de previsão normativa.
6. Contas aprovadas com ressalvas e determinação de devolução dos valores (restituição da quantia de R$
6.789,00 ao Tesouro Nacional).
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 13/12/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por NEWTON BONIN, candidato (1º Suplente),
ao cargo de Deputado Federal, pelo UNIÃO, relativa às Eleições Gerais de 2022.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 43383159).

Num. 43489332 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417214991400000042453603
Número do documento: 22121417214991400000042453603
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:28:10
Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade de apresentação de prestação de contas
retificadora em virtude de diversas irregularidades (id. 43455309).
O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação e a prestação de contas retificadora.
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas (id.
43472099).
Ato contínuo, o candidato apresentou mais uma prestação de contas retificadora.
Na sequência, a douta Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer, manifestando-se pela aprovação
com ressalvas das contas (id. 43485275).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela
legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.
A movimentação de campanha atingiu o montante de R$ 1.817.478,77, tendo a seguinte composição:
Ainda, anoto que o candidato recebeu 53.650 votos.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual
os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das
campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e
destinação de suas despesas.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as seguintes
irregularidades:
i) identificação de omissões de despesas, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais (itens 7.3.1 e 7.3.2 do parecer
conclusivo);
ii) atraso na abertura da conta bancária de campanha (item 10.1 do parecer conclusivo);

Num. 43489332 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417214991400000042453603
Número do documento: 22121417214991400000042453603
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:28:10
iii) inconsistências nas despesas pagas com recursos privados (item 11.1 do parecer conclusivo).
Preliminarmente, incumbe a análise quanto à juntada extemporânea de documentos e a apresentação de
retificadora após o parecer conclusivo e sem autorização judicial, na forma do art. 71 da Resolução TSE
23.607/19.
Dispõe o art. 71 da já citada normativa:
Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser considerada inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das peças inicialmente
apresentadas;
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do pronunciamento técnico.
Assim, verifica-se que somente é possível retificar a prestação de contas final quando houver
diligência aberta ao candidato e necessariamente existir a necessidade de alteração das peças
apresentadas ou, de forma espontânea, quando da verificação da ocorrência de erro material, antes
do parecer técnico conclusivo.
No caso concreto, tem-se que o candidato foi intimado das irregularidades quando do relatório de diligência
de id. 43455309, sobre o qual inclusive se manifestou (id. 43469117), com retificação das contas (id.
43465700).
Tal retificação foi considerada quando da elaboração do parecer conclusivo constante do id. 43472099,
razão pela qual nova retificação acerca das mesmas irregularidades, neste momento, é indevida, dada a
ocorrência da preclusão. Esse, aliás, o entendimento firmado por esta Corte no julgamento de casos
semelhantes:
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RETIFICAÇÃO DAS
CONTAS APÓS PARECER CONCLUSIVO E DA PARCIAL APÓS AS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO APÓS O
PARECER TÉCNICO. POSSIBILIDADE. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIO FINANCEIROS.
RECEITAS DE FONTE VEDADA. OMISSÃO DE GASTOS. IRREGULARIDADES. IMPACTO
PERCENTUAL DIMINUTO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Após a emissão do parecer conclusivo, não é mais possível retificar voluntariamente as contas finais, na
forma do artigo 71, inciso II, da resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Após o decurso do prazo descrito no § 4º do artigo 47 da resolução TSE nº 23.607/2019, eventual
retificação demanda que o prestador justifique os ajustes e que a Justiça Eleitoral acolha as justificativas, na
forma do § 8º do mesmo dispositivo.
3. Não se tratando de documento voltado à análise material das contas, é possível apresentar o instrumento

Num. 43489332 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417214991400000042453603
Número do documento: 22121417214991400000042453603
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:28:10
de mandato após a emissão do parecer conclusivo. Precedentes.
4. O atraso na remessa dos relatórios financeiros configura irregularidade. Todavia, sendo por poucos dias e
envolvendo valores de pequena monta, sem prejuízo efetivo à transparência e à fiscalização concomitante, é
passível de superação face à incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. O recebimento e utilização na campanha de receitas de fonte vedada consiste em irregularidade grave e
insanável, que acarreta a obrigação de recolher valor equivalente ao Tesouro Nacional. Todavia, envolvendo
valores com minúsculo impacto percentual nas contas e sendo o valor equivalente efetivamente recolhido, é
passível de superação face aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Os gastos com materiais de propaganda eleitoral conjunta devem ser comprovados na prestação de contas
de quem arcou com a despesa, mas devem ser registrados como doações estimáveis tanto pelo doador como
pelo beneficiário.
7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR, PCE 060302987, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, j. 28/11/2022 - destaques acrescentados)
Ainda, vale destacar que os documentos apresentados podem ser aceitos para fins de afastamento de
eventual determinação de recolhimentos de valores.
Considerando, portanto, que não havia diligência em aberto e que a retificação voluntária, contida no id.
43473848 e seguintes, foi protocolada após o pronunciamento técnico conclusivo, determino a exclusão das
informações retificadas na base de dados da Justiça Eleitoral, o que faço com fundamento no art. 71, § 3º, da
Resolução TSE 23.607/2019.
Feita esta ressalva, passo a análise das irregularidades separadamente.
i) Identificação de omissões de despesas, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais (itens 7.3.1 e 7.3.2 do parecer
conclusivo):
O parecer técnico indicou a existência das seguintes omissões:
Em sua manifestação (id. 43469117), o prestador de contas alegou que, “em relação à NF nº 6210, emitida
pelo restaurante J. DA S LEITE & CIA LTDA, no valor de R$ 289.00, o Prestador anexa na presente
oportunidade a solicitação de cancelamento da nota. Isso porque, conforme declaração a seguir anexada,
fora solicitado o cancelamento da nota por não ser despesa de campanha eleitoral, e sim despesa
particular/própria do candidato. No entanto, conforme declaração do próprio estabelecimento, ainda não foi
possível o cancelamento da NF junto à Receita Federal, por se tratar de uma nota eletrônica, com o prazo de
7 dias para esse cancelamento”, ainda, “em relação à NF nº 17, no valor de R$ 6.500,00, o Prestador
manifesta pelo não reconhecimento da mesma, tampouco de seu emissor (MEI Sandra Regina Grabarski

Num. 43489332 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417214991400000042453603
Número do documento: 22121417214991400000042453603
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:28:10
Pereira 65119533949, CNPJ 34.658.620/0001-34)”.
Nesse ponto, anoto que, embora o candidato tenha juntado declaração da empresa J. DA S LEITE & CIA
LTDA indica equívoco na emissão da nota fiscal impugnada (id. 43469125), não foi anexado aos autos
prova da existência de procedimento junto ao Fisco para cancelamento desta nota fiscal.
Portanto, tem-se que as notas fiscais continuam válidas e devem ser consideradas como omitidas da
presente prestação de contas.
Neste sentido se posicionou esta Corte Eleitoral nas Eleições de 2020:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.
1. A nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos, presumindo-se que
corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na emissão, compete ao prestador demonstrar que a
empresa a cancelou, na forma do artigo 59 da resolução, não sendo suficiente uma declaração de que não
houve a entrega do material ou o pagamento, ou, ainda, de que houve erro na sua emissão.
2. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando com a declaração da
empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação de contas, justificando-se a desaprovação.
3. São inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que sejam aprovadas as contas,
quando os valores absolutos e/ou proporcionais das irregularidades se situem além dos parâmetros fixados
em jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral.
4. Recurso conhecido e não provido.
[TRE/PR, Prestação de Contas nº 06002996020206160134, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE, Data 20/09/2021]
Pois bem. O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;
Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir
algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a

Num. 43489332 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417214991400000042453603
Número do documento: 22121417214991400000042453603
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:28:10
devida transparência.
Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação da origem dos recursos
configura burla à regra que determina a movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária
específica de campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas, conforme
estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:
Art. 22
[...]
§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham da conta
específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do
partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da
candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.
Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da Resolução TSE 23.607/2019,
sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que o descumprimento da determinação
implicará em desaprovação da prestação de contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no
art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a
rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de se corrigir
esse erro.
Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária é requisito
essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe ao candidato ou
ao julgador dispensá-la arbitrariamente.
Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com o trânsito dos
recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a destinação de
todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a movimentação seja feita por
meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta
bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.
Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária não é mera
formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização e que não pode
ser suprida por outros meios.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos, despesas e suas
origens. A existência de omissão de despesas significa necessariamente a omissão de receitas e, por
conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha.
Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do procedimento da
prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.
A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de inúmeros julgados,
restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:

Num. 43489332 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417214991400000042453603
Número do documento: 22121417214991400000042453603
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:28:10
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO
COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha consiste
em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a
lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle da prestação de
contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE de 6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a aplicação dos
princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE 09/12/2021]
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE DESPESA SEM O
TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE
QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20 implica em
irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o que impede a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem não identificada
e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.553/2017.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional.
[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJE 08/10/2021]
Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, porquanto
caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada – vício que gera a devolução ao erário de
valores utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE 23.607/2019, que dispõe:

Num. 43489332 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417214991400000042453603
Número do documento: 22121417214991400000042453603
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:28:10
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos
e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º
desta Resolução;
De outra sorte, a irregularidade em questão é de R$ 6.789,00, o que representa apenas 0,37% das despesas
totais de campanha, permitindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que
corresponde a porcentagem inferior ao limite mínimo de 10% fixado jurisprudencialmente por esta egrégia
Corte, cabendo apenas a aposição de ressalvas acrescida da determinação de devolução do valor de R$
15.306,32 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE 23.607/2019. Neste sentido:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO DECLARADOS E OS CONSTANTES NOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO
PARCIAL
DO
VALOR.
MONTANTE
SIGNIFICATIVO.
IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DESPROVIMENTO.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência.
2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da prestação de contas do
candidato, revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
3. A ausência de comprovação pelo candidato de doações estimáveis em dinheiro declaradas na prestação de
contas é irregularidade grave capaz de comprometer a transparência das contas, mormente diante do valor
expressivo, sendo mister a desaprovação das contas.
4. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060090672, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação:
DJE, Tomo 22, Data 03/02/2022]
ii) Atraso na abertura da conta bancária de campanha(item 10.1 do parecer conclusivo):
No particular, a abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha
identificada extrapolou, em um dia, o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ, em
desatendimento ao disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A abertura de contas está disciplinada no artigo 8º da Resolução TSE nº. 23.607/2019 que dispõe:

Num. 43489332 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417214991400000042453603
Número do documento: 22121417214991400000042453603
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:28:10
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com
carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13
desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento bancário ou por meios
eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de agosto de 2018,
poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral. ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso III, da
Resolução nº 23.624/2020 )
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelas candidatas ou pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, observado o
disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
§ 3º As candidatas ou os candidatos a vice e suplente não são obrigadas(os) a abrir conta bancária
específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos bancários deverão compor a prestação de contas
das(os) titulares.
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às
candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº 9.504/1997,
art. 22, § 2º) ;
II - cuja candidata ou cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro
indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de
campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais.
§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga as candidatas ou os
candidatos a apresentarem os extratos bancários em sua integralidade.
Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira aos Partidos
Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os
partidos políticos e as candidatas ou os candidatos devem abrir contas bancárias distintas e
específicas para o registro da movimentação financeira desses recursos.
§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha eleitoral deve fazer a
movimentação financeira diretamente na conta bancária estabelecida no art. 43 da Lei nº 9.096/1995 .
§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam naturezas distintas.
Assim, o prazo máximo é de 10 dias a contar da concessão de CNPJ para a candidatura.

Num. 43489332 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417214991400000042453603
Número do documento: 22121417214991400000042453603
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:28:10
Da análise das informações disponíveis no parecer técnico, verifica-se que o candidato extrapolou
em apenas um dia a abertura da conta “Outros Recursos”.
A rigor, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido é considerado uma falha formal, que
não enseja a desaprovação das contas quando não se verifica a existência de qualquer prejuízo à
regularidade das contas, mormente se considerarmos que não há indícios de movimentação
financeira na campanha antes da abertura da conta bancária. Neste sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
VEREADORA. DESAPROVAÇÃO. MATERIAL DE PROPAGANDA. ADESIVOS. DECLARAÇÃO
COMO DOAÇÃO ESTIMÁVEL REALIZADA PELA PRÓPRIA CANDIDATA. IMPOSSIBILIDADE.
PAGAMENTO COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE EVIDENCIADA. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. IMPOSIÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO
DOS
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
PROVIDÊNCIA
NÃO
DETERMINADA EM SENTENÇA. VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS. IRREGULARIDADES
NAS DESPESAS COM PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART.
35, §12º, DA RES. TSE Nº 23.604/2019. PAGAMENTO DE UM DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
COM CHEQUE NÃO CRUZADO. IRREGULARIDADES EVIDENCIADAS. ATRASO NA ABERTURA
DA CONTA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ANTERIOR. FALHA FORMAL. IMPOSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE PARA
AFASTAR A DESAPROVAÇÃO. GRAVIDADE DAS IRREGULARIDADES REMANESCENTES.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...]
3. O atraso na abertura da conta bancária é uma irregularidade de menor relevância quando inexistentes
indícios de movimentação financeira anterior à data da abertura.
[...]
5. Recurso conhecido e não provido. [grifou-se]
[TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060028545, Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira, Publicação:
DJE - DJE, Data 22/03/2022]
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
SOMENTE
APÓS
PARECER
CONCLUSIVO.
IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONTAS FINAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
PREJUÍZOÀ
FISCALIZAÇÃO
E
A
TRANSPARÊNCIA.
ABERTURA
EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA.
OMISSÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO
FEFC. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.
1. Trata–se de sentença que julgou desaprovadas as contas de campanha ao cargo de vereador do Município
de Maringá, nas Eleições de 2020, diante do atraso na prestação de contas finais; da identificação de
recursos de origem não identificada; da omissão de despesas; da divergência entre as despesas declaradas e
as notas fiscais; do atraso na abertura da conta corrente; da divergência entre a prestação de conta e

Num. 43489332 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417214991400000042453603
Número do documento: 22121417214991400000042453603
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:28:10
movimentação bancária; e da divergência quanto ao montante tido como sobras de campanha.
[...]
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser ressalvado, caso não
comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedentes deste Tribunal.
[...]
10. Recurso eleitoral conhecido e provido em parte para manter a desaprovação das contas e diminuir o
valor a ser restituído. [grifou-se]
[TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060057344, Acórdão de , Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 23, Data 04/02/2022]
Portanto, no caso em apreço, esta irregularidade configura mera impropriedade, gerando apenas a
aposição de ressalvas nas contas.
iii) Inconsistências nas despesas pagas com recursos privados (item 11.1 do parecer conclusivo):
Constou no parecer que foram selecionados gastos eleitorais pagos com Outros Recursos, devendo ser
apresentados os respectivos documentos comprobatórios dos referidos gastos, conforme dispõe o art. 60 da
Resolução TSE nº Resolução TSE n° 23.607/2019:
Conforme destacado pelo órgão técnico, não houve cumprimento do disposto no artigo 60 da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Ainda, a petição de id. 43478416 não pode ser considerada, em virtude da preclusão ocorrida. Ademais, o
CRVL não está em nome da contratada.
Todavia, por se tratar de despesa quitada com recursos privados, incabível a determinação de recolhimento
da respectiva verba ao Tesouro Nacional, remanescendo apenas o apontamento da irregularidade, que
representa 0,55% do total movimentado em campanha.
iv) Conclusão:

Num. 43489332 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417214991400000042453603
Número do documento: 22121417214991400000042453603
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:28:10
Deste modo, entendendo que as falhas remanescentes, tomadas em conjunto, representam menos de 1% do
total arrecadado, possibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas.
De outra sorte, deve o prestador proceder a devolução da quantia de R$ 6.789,00, ao Tesouro Nacional, com
fulcro nos artigos 32, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.607.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação da douta
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se aprovar com ressalvas as contas prestadas relativas às
eleições de 2022 apresentadas por NEWTON BONIN, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo
UNIÃO, determinando a restituição da quantia de R$ 6.789,00 (seis mil e setecentos e oitenta e nove reais)
ao Tesouro Nacional, na forma da fundamentação.
Após o trânsito em julgado, intime-se o candidato a comprovar nos autos o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 32, § 2º, da Res. TSE 23.607/19, sob pena de encaminhamento dos autos
à Advocacia-Geral da União para providências, passando a incidir atualização monetária e juros moratórios
sobre o montante desde a inadimplência até o efetivo pagamento, conforme art. 32, § 3º, da já citada
Resolução.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603616-12.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO 2022
NEWTON BONIN DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: ALINE CAROLINE DE
SOUZA BALAN GOMES LUIZ - PR74686, RAFAEL MARCHIANI PAIAO - PR57526, JOAO PEDRO
SPOLTI FREIRE VALDUGA - RS122629, PAULA HELENA ALMEIDA DE MORAES CARVALHO -
SC46263, PALOMA CAROLINE DE SA BASSANI - SC56752, LEONARDO MATOS DE LIZ RIBEIRO
- SC45252, CAETANO HUMBERTO CARCERERI - PR86811, FLAVIA TIROLLE CONDESSA
CAPRARO - PR42113, ANTONIO MOISES FRARE ASSIS - PR75295, ALEX PACHECO - PR92094,
LETICIA MASIERO - PR86364, FRANCIELLE SOARES YAMASAKI - PR70677, CECILIA
PIMENTEL MONTEIRO - PR91942, VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - PR69684, MURILO
VARASQUIM - PR41918 - REQUERENTE: NEWTON BONIN - Advogados do REQUERENTE: ALINE
CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ - PR74686, JOAO PEDRO SPOLTI FREIRE
VALDUGA - RS122629, PAULA HELENA ALMEIDA DE MORAES CARVALHO - SC46263,
PALOMA CAROLINE DE SA BASSANI - SC56752, LEONARDO MATOS DE LIZ RIBEIRO -

Num. 43489332 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417214991400000042453603
Número do documento: 22121417214991400000042453603
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 17:28:10
SC45252, CAETANO HUMBERTO CARCERERI - PR86811, FLAVIA TIROLLE CONDESSA
CAPRARO - PR42113, ANTONIO MOISES FRARE ASSIS - PR75295, ALEX PACHECO - PR92094,
LETICIA MASIERO - PR86364, FRANCIELLE SOARES YAMASAKI - PR70677, CECILIA
PIMENTEL MONTEIRO - PR91942, VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - PR69684, MURILO
VARASQUIM - PR41918, RAFAEL MARCHIANI PAIAO - PR57526.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.12.2022.